Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-13.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009166-13.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), SHARISY DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS - CPF: 127.003.837-02 (ADVOGADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO, AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO, FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DA PERICIA REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos, e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente, não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.

III - A despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo de fl. 115, id. 162829909 - Pág. 1, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de ação proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1009166-13.2021.8.11.0037, da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, proposto pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que firmou contrato de seguro com a empresa AGRÍCOLA ALVORADA.

Aduziu que o segurado é consumidor de serviços de energia elétrica da empresa requerida.

Que no dia 13/01/2021, em decorrência de variações e/ou quedas de tensão, houve a queima de alguns bens do segurado, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa ré.

Diante do acontecido, o segurado, procedeu a abertura de sinistro junto a esta seguradora, sob o nº 113202101270796.

Que conforme laudo técnico realizado no dia 19/01/2021, pela empresa Balanças Oeste - CNPJ nº: 10.261.771/0001-96, foi constatada a ocorrência de danos na Balança rodoviária marca Saturno, modelo SBR 2409, Série 105715, ano 2009.

Que o laudo técnico apurou que os equipamentos foram danificados por danos ocasionados na corrente elétrica, devido variações e/ou quedas de tensão na rede elétrica no local.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor de R$ 77.397,74 (setenta e sete mil e trezentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo deduzido a franquia contratada dos prejuízos indenizáveis, no importe de R$ 7.739,77 (sete mil e setecentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

Sendo assim em 11/02/2021, a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$ 69.657,97 (sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Com tais considerações, requereu via regressiva, o ressarcimento de R$ 69.657,97 (sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela empresa elétrica requerida.

Apresentada contestação, arguindo que a indenização ao segurado foi paga por liberalidade da seguradora, ausência de ato ilícito e de nexo causal, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Apresentou Relatório Técnico EMT com o objetivo de comprovar que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora.

Intimadas para especificação das provas, a autora afirmou não ter provas a produzir e a parte requerida pela produção de prova pericial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, argumentando que a ausência de nexo causal, já que a pericia juntada aos autos é genérica é unilateral, bem como que a parte autora inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrado:

“A parte requerida sustenta inexistir prova idônea da ocorrência do dano, tampouco do nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado pela concessionária, ressaltando que o laudo juntado pela autora é documento unilateral, não submetido ao contraditório e a ampla defesa.

Sob esse contexto, embora seja incontroversa, do ponto de vista jurídico abstrato, a legitimidade da seguradora na sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que a parte autora, no âmbito concreto, além de não produzir prova idônea dos elementos constitutivos da responsabilidade objetiva, ainda inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrados.

Nessa esteira, o documento denominado “laudo técnico” juntado pela parte autora não constitui prova idônea ao fim pretendido, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação as normas técnicas periciais, inclusive a declinação da própria qualificação técnica do subscritor (Num. 72327022).

(...)

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Insatisfeita com a sentença, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) que a parte Apelante comprovou o efetivo dano e o seu respectivo nexo de causalidade restaram devidamente demonstrados pelos documentos acostado aos autos, especificamente, laudo técnico e relatório regulatório; (ii) que os bens segurados foram avariados em virtude da diversas interrupções no fornecimento de energia, ou seja, variação de tensão, de forma que pararam de funcionar; (iii) que o documento trazido pela empresa requerida/apelada, atestando que não houve oscilações na rede, não atesta claramente a qualidade da energia elétrica na data da ocorrência; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para determinar o ressarcimento do suposto dano elétrico no valor de 69.657,97 (sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de ação proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1009166-13.2021.8.11.0037, da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, proposto pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólice de seguro residencial, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos em seu imóvel.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresa especializada para regulação do sinistro, foi elaborado laudo técnico, que ratificou a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 69.657,97 (sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a empresa elétrica apelada se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, responde pelos danos causados aos usuários de seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3º do referido art. 14 do CDC.

Em segundo lugar, ao realizar o pagamento de indenização, a seguradora apelante se sub-roga na qualidade de credora do segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Assim, está legitimada a postular o ressarcimento do valor equivalente.

Cabe ressaltar que o interesse processual da seguradora está bem evidenciado, na medida em que o exercício do direito de regresso prescinde da prévia reclamação administrativa.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Dito isso, no caso dos autos, a despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo de fl. 115, id. 162829909 - Pág. 1, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Logo, não é seguro afirmar que os apontados danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa. Ou seja, tendo como ponto controvertido a existência de danos causados por conduta atribuída à empresa elétrica apelada, imprescindível que os equipamentos fossem submetidos à perícia sob o crivo do contraditório. Porém, a própria seguradora informou que os equipamentos não foram preservados.

No caso, se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, não preservou os equipamentos danificados, não lhe cabe afirmar caracterizado o nexo de causalidade necessário para ensejar o direito à restituição da indenização paga.

Além disso, os laudos das empresas especializadas foram suficientes para que a seguradora pagasse a indenização ao segurado, mas não para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS SEGURADAS - AUTORA QUE NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, PREJUDICANDO A EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO PELO PERITO JUDICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EFETIVA ORIGEM DAS AVARIAS - DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO." (TJSP, Apelação nº 1004846-83.2020.8.26.0344, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 02/03/2022).

Ainda,

"APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais apresentados pela Autora e impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial, porém de impossível realização, porque a Autora informou que não preservou os bens. Improcedência da ação. RECURSO DARÉ PROVIDO." (TJSP, Apelação nº 1007951-34.2021.8.26.0344, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. BERENICE MARCONDES CESAR, j. 26/01/2022).

Da mesma forma, com relação à alegação de imprestabilidade do Relatório Técnico EMT, (documento trazido pela empresa elétrica apelada, para supostamente informar que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data do sinistro).

Verifico que tal documentos, assim coo os apresentados pela parte apelante, foi produzido unilateralmente, razão pela qual, reforço meu entendimento sobre a necessidade da realização da perícia técnica junto os equipamentos supostamente danificados pela oscilação da energia.

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11ª, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023